Tribunal: TJDFT
Processo: 0752862-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID47705129), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID47450122) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a lhe pagar R$ 2.694,64, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, a título de reparação moral.
3. Nas razões recursais, alega que a chegada ao destino com atraso de 24 horas acarretou a perda de compromissos agendados, causando-lhe abalo emocional e dano a sua imagem profissional, porquanto deixou de comparecer a uma conferência de extrema importância, além de suportar prejuízos financeiros. Assevera que o valor arbitrado a título de reparação moral não condiz com o dano suportado, encontrando-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Conquanto certo o dever de indenizar, não se mostra ínfimo o valor de R$ 2.000,00 arbitrado, posto que, no caso, inexistem evidências nos autos de que o fato tenha causado situações gravosas ao autor/recorrente.
6. Assim, em que pese os transtornos narrados, verifica-se que o valor de R$ 2.000,00, fixado a título de danos morais, é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença.
7. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.